Tribunal: TJSP
Processo: 2095327-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Sem impugnação. Pagamento por meio de precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345. Aplicação que cumpre restringir às hipóteses de requisição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária. Sem impugnação. Pagamento por meio de precatório. Indevidos honorários advocatícios. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Superior Tribunal de Justiça, Tema 973 e Súmula 345. Aplicação que cumpre restringir às hipóteses de requisição de pagamento de pequeno valor (ibidem, § 1o). Recurso não provido.